Tribunal: TJPA
Processo: 0803443-35.2024.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803443-35.2024.8.14.0028

APELANTE: MICHELLY DA SILVA GONCALVES

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO e NULIDADE CONTRATUAL c/c RESTITUIÇÃO DE VALORES, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
. FRAUDE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE CONTRATO E OUTROS DOCUMENTOS E COMPROVAM A CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. EMPRÉSTIMO REALIZADO NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. PRESENÇA
CONTRATO COM A DEVIDA ASSINATURA.
DOCUMENTOS PESSOAIS DA APELANTE E FATURAS DO CARTÃO COM ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO, BEM COMO COMPROVANTE DE TED
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
MICHELLY DA SILVA GONCALVES
, em face da sentença prolatada nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO / NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇAO DE INDÉBITO E INDENIZACÃO POR DANOS MORAIS.

Por meio da demanda em questão, buscou o autor a repetição de indébito e a reparação em danos morais, sob a alegação de que teria sofrido subtração de valores em seus proventos de aposentadoria, decorrente do empréstimo na modalidade RMC-Reserva de Margem Consignável- que foi realizado indevidamente.

Desse modo, requereu que fosse declarado inexistente o débito em comento; devolvido em dobro o valor; a condenação da requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e pagamento de custas e honorários advocatícios.

A autora juntou documentos.

Contestação ID Num. 24966334.

Réplica a Contestação ID Num24966340 -.

Ao sentenciar o feito, o magistrado JULGOU IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de sucumbência no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade suspensa em relação a autora, dada à gratuidade de justiça deferida.

Nas razões recursais,
MICHELLY DA SILVA GONCALVES
requer a reforma da sentença
alegando que nunca contratou/ OU pretendeu contratar os serviços de cartão de crédito consignado – RMC e que nunca sequer utilizou ou desbloqueou cartão algum, sendo, porém, descontado todos os meses de seu benefício valores referentes a empréstimo desta modalidade.

Sustenta que não tinha conhecimento de que o contrato celebrado era na modalidade cartão de crédito, uma vez que este recebia os valores do empréstimo em sua conta.

Desse modo, houve evidente falta de informação por parte da apelada, pois não forneceu cópia do contrato assinado, bem como não informou quais juros incidiriam, valor final da operação e o termo inicial e final do pagamento, violando as normas relativas ao dever de informação, conforme estabelecido no CDC.

Alega ausência de utilização do cartão de crédito e que o "saque" ao qual a Ré afirma que a Autora teria realizado, traduz-se no valor supostamente transferido pela instituição financeira para a Autora, o que demonstra que nunca fora realizado saque algum, pois a Ré "comprova" o "saque" por meio de um suposto comprovante de TED, sendo, porém, operações financeiras diversas, as quais não podem ser confundidas.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Contrarrazões ID Num. 24966347.

É o relatório. Peço julgamento, via plenário virtual.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO:

Conheço do recurso, estando presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Busca a recorrente a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido autoral, tendo em vista não ter contratado empréstimo na modalidade RMC, nem sequer tendo sido informado como seria tal modalidade.

No caso em tela observa-se que o banco se desincumbiu do ônus de comprovar suas alegações, trazendo aos autos termo de autorização de desbloqueio de benefício – INSS;

termo de adesão cartão de crédito consignado emitido pelo BANCO BMG S.A e autorização para desconto em folha de pagamento,

termo de consentimento esclarecido do cartão de crédito consignado, todos com assinatura digital da apelante, sua selfie e documentos pessoais, bem como faturas do cartão com endereço constante no contrato e comprovante de TED.

Nesses termos, é possível certificar que a modalidade do referido empréstimo foi RESERVA DE MARGEM DE CARTÃO DE CRÉDITO – RMC, de modo que não se pode considerar que a autora/ apelante não tinha conhecimento de que havia contratado um cartão de crédito com margem consignável.

O dever de informação do banco se demonstra mediante o contrato apresentado ao consumidor, no qual descreve as cláusulas do serviço/produto a ser disponibilizado, uma vez que a autora não demonstra qualquer incapacidade para a vida civil, nos termos do art. 3° e 4° do CÓDIGO CIVIL.

Além disso, verifica-se que em momento algum o apelante afirma não ter recebido o valor, apenas alegando que não tinha conhecimento de que o contrato celebrado era na modalidade cartão de crédito, uma vez que este recebia os valores do empréstimo em sua conta.

Nesses termos, incontestável que a quantia decorrente do empréstimo em questão foi para a conta da apelante e que esta não requereu a devolução da quantia ao banco, fato que afasta a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo às referidas pretensões.

Sendo assim, deve ser mantida a sentença que considerou que não há vício na contratação do cartão com margem consignável, assim como não há que se falar em indenização por danos morais e repetição de indébito, no caso em apreço. Neste sentido, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO DE PARCELA MÍNIMA SOBRE RESERVA DE
MARGEM
CONSIGNÁVEL (RMC). EXPRESSA AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO.
LEGALIDADE
. DISTINGUISHING DA SÚMULA 63 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA REFORMADA.I. Realizando-se o necessário distinguishing, cumpre salientar que a presente demanda não atrai a aplicabilidade do entendimento firmado na Súmula nº 63 deste egrégio Tribunal de Justiça, posto que, na análise do caso concreto, verifica-se, especialmente do 'Termo de Adesão as Condições Gerais de Emissão e Utilização do Cartão de Crédito Consignado do Banco Daycoval' que a autora/apelada teve plena ciência e anuiu com os termos das contratações, eis que pactuou a emissão de Cartão de Crédito, autorizando expressamente os descontos em folha de pagamento, sendo suficientemente informada da forma de pagamento. II. Considerando as particularidades da causa, mormente a ciência da natureza do cartão de crédito consignado e a forma de pagamento, torna-se inafastável a regularidade e validade da contratação, não havendo se falar em inexistência de débito ou em irregularidade dos descontos realizados na folha de pagamento da parte autora/apelada, muito menos em repetição de indébito e indenização por danos morais, não se constatando, pois, a prática de ato ilícito por parte da instituição financeira, motivo pelo qual a improcedência da ação é medida que se impõe. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E PROVIDO.(TJGO. 5646637-26.2019.8.09.0051. DESA. RELATORA: AMÉLIA MARTINS DE ARAÚJO. Publicado em 24/02/2021)

AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. O banco réu fez prova da validade do negócio jurídico. Ele trouxe aos autos: (i) "Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado BMG e autorização para desconto em folha de pagamento" e assinatura expressa do autor (fls. 108/111), (ii) cópia dos documentos de identificação do autor (fl. 112), (iii) comprovantes de saque (fls. 64/65) e (iv) faturas do cartão de crédito com demonstração dos saques (fls. 116/118). Em que pesem as alegações do apelado de que não utilizou o cartão de crédito (fl. 122), verificou-se que ele promoveu saques no cartão de crédito em 2016 e 2019. Oportuno registrar que aqueles saques foram também demonstrados nas faturas do cartão de crédito (fls. 116/118). Em suas manifestações, o autor limitou-se a negar a realização dos saques, sob alegação de terem sido transferências. Chamou atenção o valor de R$ 615,39 com o título de ''compra/saque'' no extrato do autor (fls. 66/68), também não explicado. Em suma, o contrato trazido para os autos demonstra regular contratação do "cartão de crédito consignado BMG" com anexo próprio da constituição da "margem consignável". Inconsistente a alegação do autor sobre vício de consentimento. Sendo assim, pode se afirmar que o autor tinha ciência que efetivamente firmou o contrato de cartão de crédito consignado como apontado pelo banco réu. Importante registrar que o autor possuía outros empréstimos consignados e fora da RMC (fls. 20/22), o que tornava indiscutível sua ciência da consequência da operação realizada. Admitir a tese do autor significaria ampliar uma margem fora do cartão de crédito e em condições distintas. Em suma, fica reconhecida a validade do contrato. A conclusão afirmativa da validade do contrato de cartão de crédito afasta a qualificação da conduta do banco réu como prática abusiva. Ação improcedente. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO RÉU PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.(TJ-SP - AC: 10197769020198260005 SP 1019776-90.2019.8.26.0005, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 08/11/2021, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2021)

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 28/08/2025